Tribunal: TJBA
Processo: 0580340-31.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0580340-31.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA

APELADO: Perivaldo Silva Pinheiro e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, I E II DO CÓDIGO PENAL - ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 13654/2018). TESE MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DO RECORRIDO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ACERVO PROBATÓRIO AUTORIZA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS REQUERIDOS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PRECINDÍVEL A APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Consta nos autos no dia 10/11/2015, o réu na companhia de outro indivíduo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) da Farmácia Drogasil e em ato contínuo, mais R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) de outra farmácia, situadas no bairro do Costa Azul dessa Capital.

II- Réu condenado pelo Juízo da 03ª Vara Crime de Salvador a uma pena definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (roubo simples). Concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. Extinta a punibilidade do corréu, com fulcro no art. 107, I, do CP. Sentença exarada em 09/08/2023.

III- Apelo do Ministério Público. Requer a condenação do apelado pelo crime de roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, vigente à época dos fatos.

IV- O fato delituoso está devidamente comprovado, vez que a autoria e materialidade restam cabalmente demonstradas, conforme auto de inquérito policial, bem como depoimentos testemunhais prestados em Juízo.

V- O crime de roubo majorado por concurso de agentes e emprego de arma de fogo resta evidente, não cabendo a absolvição ou afastamento das majorantes em comento, diante do arcabouço probatório carreado aos autos, já que os agentes tinham o mesmo desígnio de praticar roubos às farmácias, agindo com o mesmo
modus operandi
.

VI- Prova oral colhida em Juízo, apta a embasar a incidência das majorantes relativas a utilização de arma de fogo e concurso de agentes. Prescindível a apreensão da arma.

VII- Na primeira fase reduzo a pena basilar para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, haja vista que as circunstâncias judiciais não se apresentam desfavoráveis, com fulcro no art. 59, do CP.

VIII- Na segunda fase, em razão da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), conforme certidão (ID 576000408). Aumenta-se a pena no patamar de 1/6 (um sexto), conduzindo-a para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

IX- Eleva-se a reprimenda na terceira fase, no patamar de 1/3 (um terço) para o crime de roubo majorado, conduzindo-a definitivamente para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias multa, considerando as majorantes previstas no art. 157, §2º, I e II, do CP (antes da alteração promovida pela Lei nº 13654/2018)
e levando em consideração as diretrizes do artigo 68, parágrafo único, do CP
.

X- Parecer Ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo Ministerial.

XI- Apelo do Ministério Público conhecido e provido, para condenar o réu a uma pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 14 (quatorze) dias multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP (antes da alteração promovida pela Lei nº 13654/2018).

Vistos, relatados e discutidos a apelação criminal n° 0580340-31.2015.805.0001, da Comarca de Salvador, constituindo-se como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e apelado Perivaldo Silva Pinheiro, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .

A01-BM